Tribunal: TJSP
Processo: 1029018-54.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-03
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
DEMANDAs ordinária de indenização de danos morais e de consignação em pagamento. sentenças de improcedência. modificação apenas da decisão proferida na demanda consignatória. 1. anotação do nome da autora em CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. ausência de demonstração. danos morais não configurados. 2. alegação de recusa imotivada da credora em receber o pagamento. hipótese em que esta não

Ementa:
DEMANDAs ordinária de indenização de danos morais e de consignação em pagamento. sentenças de improcedência. modificação apenas da decisão proferida na demanda consignatória. 1. anotação do nome da autora em CADASTROS DE DEVEDORES INADIMPLENTES. ausência de demonstração. danos morais não configurados. 2. alegação de recusa imotivada da credora em receber o pagamento. hipótese em que esta não logrou êxito em demonstrar o efetivo envio dos boletos à autora (c.p.c., art. 373, II). 3. ré que não impugnou os pagamentos efetuados pela autora. demanda consignatória julgada procedente. 4. necessária redistribuição dos encargos de sucumbência fixados na demanda consignatória. recurso interposto na demanda indenizatória desprovido. apelo interposto na demanda consignatória provido.